Tribunal: TJDFT
Processo: 0748377-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748377-91.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A RECORRIDO: AGROBOI AGRONEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA, DENYS CORNELIO ROSA, CLAUDIA MARTINS FERREIRA ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. RECEBIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO PETIÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSE E DA PROPRIEDADE DA RES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Se o Juízo a quo concluiu pela inexistência de omissão a ser sanada, bastaria que conhecesse dos embargos de declaração e, em seguida, os rejeitasse, em vez de conhecer a peça como simples petição, e, consequentemente, impedir a parte de acessar a segunda instância, visto que a decisão somente foi publicada quando já esgotado o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Não se pode confundir a ausência do vício alegado (omissão) – que é matéria de mérito dos aclaratórios – com os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o feito deve ser chamado à ordem, a fim de que os embargos de declaração opostos na origem sejam recebidos em sua natureza recursal, inclusive com o efeito de interromper o prazo para recorrer. Se, na tramitação de embargos de terceiro, no qual se discute a posse e a propriedade de bem imóvel, foi suspensa a penhora da res que havia sido anteriormente penhorada em ação de execução de título extrajudicial, ações inclusive que tramitam perante o mesmo Juízo, escorreita se mostra a decisão, na ação executiva, que suspendeu os atos expropriatórios até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro, sob pena de causar tumulto na marcha processual. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 166, 171, 1.245, todos do Código Civil; 677 e 678, estes do CPC, sustentando que inexistem elementos aptos a obstar os atos expropriatórios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805732/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 166, 171, 1.245, todos do Código Civil; 677 e 678, estes do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto a necessidade de suspensão dos atos expropriatórios decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010